Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010686-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (EMBARGANTE), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGANTE), VALENTIN COLOMBO - CPF: 411.327.001-59 (EMBARGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1010686-85.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Sorriso

Embargantes: José Martins Stieven Pinho e outros

Embargado: Valentin Colombo

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1010686-85.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Sorriso

Embargantes: José Martins Stieven Pinho e outros

Embargado: Valentin Colombo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Martins Stieven Pinho e outros

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Irresignados, os embargantes asseveram a omissão quanto a tese relativa de impossibilidade de pagamento das custas processuais, diante do regime de recuperação judicial. Ao final, suscitam o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes asseveram ser necessário o pronunciamento acerca de impossibilidade de pagamento das custas processuais, diante do regime de recuperação judicial que estão submetidos, sendo requisito para concessão da gratuidade da justiça.

Ocorre que a tese apresentada quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça foi rechaçada, vejamos:

“
In casu
, observa-se que os agravantes não comprovaram tal situação, vez que não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais, até porque a alegação de empresa em suposta dificuldade financeira e pedido de
recuperação judicial no10000340-50.2019.8.11.0107 perante o Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, por si só, não é suficiente para atribuir aos agravantes a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Observa-se ainda as características dos embargos à execução que versa sobre contrato de cédula de produto rural cujo valor alcança R$ 63.579,28 (sesseta e três mil quinhento e setenta oito reais e vinte oito centavos).
”
(id. 149126233)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de agravo foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo de instrumento.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022